Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013050-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (EMBARGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco John Deere S/A
,

em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de contradição, uma vez que manteve incólume a decisão agravada que deferiu o processamento da recuperação judicial para o produtor rural, sem, contudo, ter sido preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício falimentar.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a contradição e para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id 49928970), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento, está eivado de contradição, tendo em vista que manteve incólume a decisão agravada que deferiu o processamento da recuperação judicial para o produtor rural, sem, contudo, ter sido preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício falimentar

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) Ressalto, outrossim, que o magistrado a quo estendeu o processamento da recuperação judicial respaldado em laudo de constatação e documentação acostada aos autos, como destacado em trecho do decisum:

“(...) Em específico, no que tange à exigência do inciso II do art. 51 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, insta consignar que, em que pese o teor da petição de ref. 56, que afirma que o empresário individual Nilson Muller não atendeu ao requisito legal, por defeito na demonstração contábil referente aos três últimos exercícios financeiros, de acordo com a documentação colacionada e laudo de constatação, verifica -se que o requisito legal foi cumprido. Com efeito, a assertiva encontra respaldo no laudo de estudo prévio (fls. 24/25) e nos documentos de IDs: ba14dbb7 - 6dd9 -490b - bfdc bc709c499ac5; ba14dbb7 -6dd9 -490b -bfdc - bc709c499ac5; ba14dbb76dd9 -490b -bfdc -bc709c499ac5 e 3d317130 - 2514 -4986 -bd77efe41142b21d) (...)” (sic decisum Id 13821455 - Pág. 1)
(...)”
(
sic
Id 47459986
)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito, trago casos análogos deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020